Tribunal: STJ
Processo: 1020234-51.2021.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849275 - SP (2025/0033324-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FATIMA CRISTINE VENTURA
ADVOGADO
: JOSE EDILSON SANTOS - SP229969
AGRAVADO
: EDIFICIO RESIDENCIAL ALDEIA DE ZAVA
ADVOGADA
: SILVIA REGINA BARBOSA LEITE - SP110151
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ
(arts. 803, I, do CPC e 405 do CC).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ec995602-bf64-4391-9e5d-56f624e1c48d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849275 - SP (2025/0033324-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FATIMA CRISTINE VENTURA
ADVOGADO
: JOSE EDILSON SANTOS - SP229969
AGRAVADO
: EDIFICIO RESIDENCIAL ALDEIA DE ZAVA
ADVOGADA
: SILVIA REGINA BARBOSA LEITE - SP110151
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação específica do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ
(arts. 803, I, do CPC e 405 do CC).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Julgados do STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por FATIMA CRISTINE
VENTURA contra decisão, prolatada pela Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial.
embargos à execução, opostos pela agravante, em face de
Ação:
EDIFICIO RESIDENCIAL ALDEIA DE ZAVA, nos quais alega que a petição inicial é
inepta, ao passo que, no mérito, afirma que há nulidade no título executivo por ser
ilíquido, pois não instruído consistentemente com os comprovantes das despesas
condominiais cobrados nos autos principais.
Por derradeiro, aduz existir excesso de execução, ao serem incluídos
juros e multa em relação a parte das despesas em aberto, cujo atraso se deu por
culpa da antiga administradora do condomínio (e-STJ fls. 01/17).
julgou improcedente o pedido (e-STJ fls. 253/260).
Sentença:
Documento eletrônico VDA48174185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 15:47:46
Código de Controle do Documento: 92f54e3f-6aee-4390-ab4e-d1733ba9d803

negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Execução de título extrajudicial. Embargos à
Execução julgados improcedentes. Recurso da embargante. Preliminar de
nulidade da sentença. Depoimento do síndico e oitiva de
testemunhas. Desnecessidade. Ação instruída com prova documental
suficiente à análise da matéria debatida. Cerceamento de defesa não
configurado. Mérito. Processo de execução aparelhado com prova da
exigibilidade das despesas condominiais cobradas. Presunção da higidez das
verbas em execução não infirmadas pela embargante. Complementação
documental. Boletos detalhando as despesas condominiais. Emissão posterior
à propositura da execução. Possibilidade. Inteligência do art. 435, parágrafo
único, do CPC, não comprovada a ocultação premeditada da
documentação. Planilha de débito que está de acordo com o art. 1.336, § 1o,
do CC e Convenção Condominial. Mora incontroversa, ausente comprovação
de pagamento ou demonstração de irregularidade nos valores lançados nos
cálculos apresentados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO,
majorados os honorários sucumbenciais devidos pela embargante, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do
mesmo estatuto processual. (e-STJ fl. 328)
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ fls.
382/383).
a parte agravante alega que "o juízo de admissibilidade
Agravo interno:
do Tribunal 'a quo', inadmitiu o Recurso Especial, sob o fundamento: de ausência
de demonstração das violações às disposições contidas em lei federal, incidência
da sumula no 7 do STJ e ausência de dispositivo legal. Ocorre que, como declinado
o Recurso Especial dos Agravantes interposto pela alínea “a”, do inciso III, do artigo
105, da Constituição Federal, não trouxe como razão recursal a divergência
jurisprudencial. Naquele recurso, fora abordado tão somente as violações aos
artigos 369; 803, inciso I; 405 todos do Código de Processo Civil. Posto isto,
publicada a decisão denegatória do Recurso Especial, os Agravantes, por bem,
protocolaram Agravo em Recurso Especial contra a referida decisão,
demonstrando as razões de seguimento ao AREsp. Lá demonstrou-se as violações
aos artigos 369; 803, inciso I; todos do Código de Processo Civil e artigo 405, do
CPC, além da inocorrência da aplicabilidade da sumula no 7, do STJ. Desta feita,
não prospera a decisão, ora agravada, visto que no presente caso, o Agravo em
Recurso Especial interposto pelos Agravantes, impugnou corretamente o despacho
denegatório, no tocante ao que de fato fora abordado no Recurso Especial. A
aceitação, da decisão agravada, importa tornar nula a garantia constitucional do
acesso à justiça, inseria no inciso XXXV, do artigo 5o da Constituição Federal de
1988, que determina que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça de direito." (e-STJ fl. 389).
Documento eletrônico VDA48174185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 15:47:46
Código de Controle do Documento: 92f54e3f-6aee-4390-ab4e-d1733ba9d803

Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: incidência da
Súmula 7/STJ (arts. 803, I, do CPC e 405 do CC).

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ (arts. 803, I, do CPC e
405 do CC) de forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que
pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar a desnecessidade de
revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.326.551
26/2/2024
28/2/2024
/GO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/12/2023
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA48174185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 15:47:46
Código de Controle do Documento: 92f54e3f-6aee-4390-ab4e-d1733ba9d803

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.275 / SP
Número Registro: 2025/0033324-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10162558120218260001 10202345120218260001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FATIMA CRISTINE VENTURA
ADVOGADO : JOSE EDILSON SANTOS - SP229969
AGRAVADO
: EDIFICIO RESIDENCIAL ALDEIA DE ZAVA
ADVOGADA
: SILVIA REGINA BARBOSA LEITE - SP110151
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FATIMA CRISTINE VENTURA
ADVOGADO : JOSE EDILSON SANTOS - SP229969
AGRAVADO
: EDIFICIO RESIDENCIAL ALDEIA DE ZAVA
ADVOGADA
: SILVIA REGINA BARBOSA LEITE - SP110151
TERMO
Documento eletrônico VDA49657138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:33
Código de Controle do Documento: 3a682e75-319e-49d0-8093-19b10586b024

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:33
Código de Controle do Documento: 3a682e75-319e-49d0-8093-19b10586b024